Tribunal: TJPA
Processo: 0815983-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815983-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: M S DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815983-68.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: M S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INCLUSÃO DE CONTAS-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal movida em face de M S Distribuidora Ltda - EPP para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 74.126,38, indeferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, notadamente quanto à inclusão de contas-salário e à repetição programada da ordem de bloqueio. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de demonstração concreta de necessidade, proporcionalidade e de elementos que autorizassem a constrição de verbas com natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD na execução fiscal, com repetição programada por 60 dias; e (ii) estabelecer se é possível incluir contas-salário na ordem de bloqueio, ainda que parcialmente, para satisfação do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal deve observar os princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual, sendo legítimo o uso de meios eletrônicos de busca e constrição de bens, como o SISBAJUD, sem a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.988.903/PR e AREsp 1.528.536/RJ).

4.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio por período determinado, é instrumento válido e eficaz de localização de ativos, já reconhecido como legítimo tanto pelo STJ como pelo TJPA, não se tratando de medida protelatória ou excessiva.

5.

A inclusão de contas-salário nas ordens de bloqueio, ainda que parcial, é admitida pela jurisprudência, desde que preservado o mínimo existencial, cabendo ao juízo analisar caso a caso a natureza dos valores bloqueados e a proporcionalidade da medida, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.431.365/SP).

6.

A recusa imotivada de utilização de sistemas eletrônicos de bloqueio pode comprometer a efetividade da execução fiscal, frustrando a satisfação do crédito público e afetando a arrecadação necessária à implementação de políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é legítimo na execução fiscal, prescindindo de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2.

A inclusão de contas-salário nas ordens de bloqueio é admissível, desde que observado o princípio da proporcionalidade e resguardado o mínimo existencial.

3.

A recusa infundada à utilização de mecanismos eletrônicos de constrição viola os princípios da efetividade e da eficiência na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 782, § 3º, 833, IV, e 932, II; Lei nº 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022;
STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019;
STJ, AgInt no AREsp 2.431.365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.02.2024;
STJ, Tema 1026, REsp 1.686.024/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2018;
TJPA, AgInt 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023;
TJPA, AgInt 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA:

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0010390-88.2016.8.14.0006
,
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”
, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de M S Distribuidora Ltda - EPP, visando a cobrança de crédito tributário referente a ICMS, no valor de R$ 74.126,38 (setenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). Diante da ausência de pagamento espontâneo após a citação, requereu o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, a inclusão do CNPJ no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, posteriormente, a utilização do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, englobando inclusive contas-salário.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual.
Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições. Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, o agravante ressaltou a tempestividade do recurso, tendo sido intimado da decisão em 18/07/2025, e a dispensa de preparo, em razão da isenção de custas conferida à Fazenda Pública Estadual. Argumentou tratar-se de decisão interlocutória proferida no bojo de execução fiscal, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No mérito, sustentou que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, mecanismo implementado pelo Conselho Nacional de Justiça para busca automática e contínua de ativos financeiros, é instrumento legítimo e eficaz para garantir maior celeridade e efetividade à execução fiscal, eliminando a necessidade de repetidas ordens judiciais de bloqueio. Invocou precedente do STJ, no REsp 1.184.765/PA, que afastou a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para autorizar bloqueios eletrônicos.

Defendeu que o próprio CNJ, por meio do programa Justiça 4.0, instituiu a reiteração automática de ordens de bloqueio como forma de agilizar a satisfação do crédito público. Citou ainda jurisprudência do TJPA que reconhece a legalidade da “teimosinha” e determinou sua utilização por 60 (sessenta) dias em caso análogo.

Quanto à alegação de impenhorabilidade de contas-salário, o agravante afirmou que a Lei nº 6.830/1980 estabelece, no art. 11, a preferência pela penhora de dinheiro, sem ressalva quanto à origem dos valores, e que, em muitos casos, a constrição de parte do salário é a única forma de garantir a execução. Argumentou que a jurisprudência admite a penhora de percentual de salários, geralmente entre 10% e 30%, desde que preservado o mínimo existencial, citando como exemplo o AgInt no AREsp 2.431.365/SP, do STJ.

Por fim, requereu a concessão de tutela recursal ativa, com base nos arts. 300 e 932, II, do CPC, para anular a decisão agravada e determinar o uso do SISBAJUD com “teimosinha” pelo prazo de 60 (sessenta) dias, inclusive sobre contas-salário, visando assegurar a efetividade da execução fiscal e a satisfação do crédito tributário.

Concedi medida liminar em decisão de ID nº 29094777.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se abstendo de intervir no mérito. (ID nº 31792614).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026